Tribunal: TJES
Processo: 5001820-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001820-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G. L. R.

AGRAVADO: DANIELLE PARANHOS DOS REIS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por G. L. D. R., representado por seus genitores, Thais Anderson Narciso e Milson Lopes dos Reis, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Extinção de Condomínio com Alienação Judicial c/c Cobrança de Aluguéis, ajuizada contra Danielle Paranhos dos Reis. O agravante requereu arrolamento e avaliação dos bens móveis no imóvel objeto da ação, bem como a realização de perícia antecipada para avaliação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais, especialmente o periculum in mora, para a concessão de tutela de urgência com vistas ao arrolamento e avaliação de bens móveis e à realização de perícia antecipada no imóvel litigioso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento do pedido de tutela de urgência se justifica pela ausência de periculum in mora, uma vez que o agravante não demonstrou risco iminente de dilapidação dos bens ou prejuízo ao resultado útil do processo.

A análise dos documentos dos autos, incluindo a matrícula do imóvel, evidencia que o imóvel foi doado ao agravante e à agravada em 2017, e que o agravante nunca usufruiu de sua parte no imóvel, circunstância que reforça a inexistência de urgência.

O contraditório deve ser oportunizado à parte agravada, sendo prematura a concessão da medida liminar sem a devida instrução do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito e periculum in mora, sendo inviável deferir arrolamento de bens e perícia antecipada sem a comprovação de risco iminente ao patrimônio comum.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006360-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
ELIANA LUCIA DELBONI DE OLIVEIRA, ELIEZER PAULO DELBONI e ROSEANA MARIA DELBONI DE FREITAS

AGRAVADOS: ROGERIO BORGES DE OLIVEIRA e PAULA FADINI DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G. L. D. R., assistido pelos genitores Thais Anderson Narciso e Milson Lopes dos Reis, devido à Decisão reproduzida no ID 7299302, em que o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da
Ação de Extinção de Condomínio com Alienação Judicial c/c Cobrança de Aluguéis
registrada sob o nº 5031780-60.2023.8.08.0035, ajuizada em face de Danielle Paranhos dos Reis, concernente ao arrolamento e avaliação dos bens móveis e acessórios presentes no imóvel objeto da demanda
.

No recurso de ID 7299302, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
ao argumento de que
deve ser “
concedido o arrolamento de bens
, para assegurar o direito afirmado no processo e coibir tal atitude de dilapidação do patrimônio comum e,
pela razão do agravante não ter ideia de todos os bens existentes dentro do apartamento, se faz necessário a diligência do i. oficial de justiça a fim de descrever minuciosamente os bens móveis e acessórios presentes no imóvel
. Também será necessária,
uma perícia incidental e antecipada a fim de fixar o preço do valor do imóvel, inclusive para fins de aluguel
”.

Ao indeferir o pleito de urgência, o Magistrado singular o fez nos seguintes termos:

“No caso dos autos, entendo ser necessária a oportunização do contraditório à parte ré para melhor compreensão dos fatos e instrução do feito, não sendo este o momento processual oportuno para o deferimento do pedido liminar, haja vista a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, podendo a avaliação do imóvel ser realizada após a manifestação da requerida acerca dos fatos narrados na inicial.

Assim, não estando presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, resta prejudicada a análise da probabilidade do direito autoral, haja vista que para a concessão de tutela antecipada com base no art. 300 do CPC/15 é necessária a presença cumulativa dos requisitos ali previstos.”

Na mesma toada do Julgador primevo, reputo ausente o perigo de dano na hipótese em tela, porquanto, de acordo com os documentos que instruem o recurso,
em especial da Matrícula juntada no ID 7300406 - Pág. 37, o imóvel litigioso foi doado para o Agravante e sua irmã paterna, ora Agravada, em 15/12/2017, afirmando-se no recurso ainda que “
O requerente sempre encontrou dificuldades para utilizar o imóvel
” e que
“
nunca usufruiu da sua quota parte no imóvel
”.

Tais circunstâncias, a meu ver, descaracterizam o pressuposto atinente ao
periculum in mora
e, por conseguinte, afastam a necessidade de,
inaudita altera pars
, determinar que o Oficial de Justiça descreva todos os bens que guarnecem o apartamento, bem como afastam a necessidade de prévia realização de perícia para avaliação do imóvel sem a comprovação de risco iminente ao patrimônio comum.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator, Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Este o voto.